Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ARROMBAMENTO. REPOUSO NOTURNO. PERÍCIA SUPRIDA PELA PROVA ORAL. PENA. CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR JUDICIAL. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É compatível a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno) com o crime de furto qualificado pelo § 4o do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ser crime que deixa vestígios, torna-se necessária a realização de perícia para a sua comprovação (art. 158 do Código de Processo Penal). Esta somente pode ser suprida pela prova oral, na forma estabelecida no art. 167 do Código de Processo Penal, se evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. 2. 1. As hipóteses excludentes da prova técnica incidem no caso em apreço. Não se pode exigir que a vítima mantenha seu comércio desprotegido, no aguardo da perícia, que nem mesmo foi solicitada pela autoridade policial. 2. 2. Ademais, a prova oral confirma a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
3. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base, como circunstância judicial negativa.
4. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima estipuladas abstratamente para o tipo penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.